Tribunal: TJES
Processo: 5019851-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019851-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO LEAL DOMINGOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES, SIMULACRO DE FUZIL, MUNIÇÃO E EXPRESSIVA QUANTIA EM ESPÉCIE. INDÍCIOS DE AUTORIA. INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e indeferiu pedido de revogação da custódia, sob alegação de ausência de indícios de autoria, condições pessoais favoráveis, fundamentação inidônea e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada à luz dos arts. 312 e 313, I, do CPP; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP seriam adequadas e suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, consistentes em indícios suficientes de autoria e materialidade (
fumus commissi delicti
) e risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

4. Reconhece-se a presença do
fumus commissi delicti
, uma vez que a materialidade é indiciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de constatação, que registram a arrecadação de crack, cocaína, numerário fracionado, munição e simulacro de fuzil no imóvel onde o paciente foi encontrado.

5. Caracteriza-se o
periculum libertatis
pelo risco concreto à ordem pública, evidenciado pela quantidade e diversidade dos entorpecentes, pelo material bélico apreendido e pelos elementos investigativos que apontam possível integração do grupo às facções “Comando Vermelho” e “Tropa do Urso”.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a custódia cautelar quando presentes circunstâncias concretas autorizadoras da prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência.

7. As medidas cautelares do art. 319 do CPP não se mostram adequadas ou suficientes diante da gravidade concreta da conduta, segundo fundamentação específica da autoridade coatora.

8. A análise aprofundada da tese defensiva de ausência de autoria é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva está legitimamente fundamentada quando lastreada em elementos concretos de materialidade, indícios de autoria e risco à ordem pública, especialmente diante de apreensão relevante de drogas e artefatos bélicos.

2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta do contexto delitivo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II; 312; 313, I; 316, parágrafo único; 319. Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.10.2012. STJ, AgRg no HC 1.002.896/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.06.2025. STJ, AgRg no HC 933.786/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30.09.2024. STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024. STJ, AgRg no HC 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023. TJES, HCCrim 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5019851-67.2025.8.08.0000

PACIENTE:
GUSTAVO LEAL DOMINGOS

AUT. COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUSTAVO LEAL DOMINGOS

contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
que, nos autos nº 5000644-78.2025.8.08.0066, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
ausência de indícios de autoria, sob a alegação de que o paciente encontrava-se no local de forma circunstancial e passageira, apenas para encontrar amigos e dirigir-se a uma festividade na cidade de Marilândia, não residindo no imóvel alvo da busca;
(ii)
a primariedade do agente, aliada aos bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, predicados que, segundo a impetrante, afastariam o
periculum libertatis
;
(iii)
a fundamentação inidônea do decreto prisional, supostamente calcado na gravidade abstrata do delito e em generalizações acerca do envolvimento com organização criminosa, sem individualização da conduta do paciente; e
(iv)
a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, com ou sem a aplicação das medidas cautelas diversas da medida extrema. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 17203358.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17292839, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
ultima ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

No caso em tela, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/06, o que preenche o requisito objetivo estabelecido no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Outrossim, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva quando da audiência de custódia, sendo apontada a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (ID 80195100 do processo referência), a ver:

“(...) Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de ANDRE ALVES, KAIK GONÇAVES DA SILVA, GUSTAVO LEAL DOMINGOS e YGOR LUAN PEREIRA MARIN, já qualificado(a)(s) no procedimento, pela prática, em tese, da infração penal prevista no(s) art(s). 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (imputação inicialmente atribuída pela Autoridade Policial). No caso em tela, verifico que inexiste qualquer nulidade na prisão em flagrante e tenho que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva se faz necessária. Como se sabe, a prisão preventiva é modalidade de prisão provisória cabível “sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)” (RENATO BRASILEIRO DE LIMA, Manual de Processo Penal, Volume Único, 2ª ed., 2014, p. 889). Modalidade de prisão provisória que é, “deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado”, não podendo, evidentemente, “ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu” (STF, HC n. 93498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).
No caso dos autos, constato que há fortes indícios de autoria e materialidade, destacando-se, dentre outros elementos, a presença do Auto de Apreensão e auto de constatação de droga, bem como do depoimento dos policiais Walace Simonassi e Bruno Milli, a indicar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Por outro lado, vejo presente o “periculum in libertatis”, considerando a gravidade concreta da conduta praticada, em tese, pelo(a)(s) autuado(a)(s), e periculosidade social por eles apresentada, considerando a notícia de que os autuados integram organização com estreitas ligações com o denominado “comando vermelho”, ligada, por sua vez, à “tropa do urso, que há tempos vem fomentando o tráfico de drogas, e crimes dolosos contra a vida, nesta região noroeste”, sendo que todos eles, com exceção do autuado GUSTAVO, responderam a prática de crime ou ato infracional, conforme por eles declarado e/ou certificado nos autos, evidenciando que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública.
(...) Destaco, por oportuno, que, ainda que se cogite existirem condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade laborativa, tais circunstâncias não são suficientes para afastar a segregação cautelar quando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal (Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 1002896/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/06/2025, DJEN de 10/06/2025). Por fim, registro que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública, conforme demonstrado, sendo, portanto, inaplicáveis.
Desse modo, é de rigor a conversão da prisão em flagrante em preventiva, como forma de garantia da ordem pública, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal. Dentro desse cenário, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em desfavor do(a)(s) autuado(a)(s) ANDRE ALVES, KAIK GONÇAVES DA SILVA, GUSTAVO LEAL DOMINGOS e YGOR LUAN PEREIRA MARIN
(...)”
– destaquei.

Ademais, compulsando detidamente os autos, notadamente a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, verifico que a autoridade impetrada fundamentou a manutenção da custódia na materialidade delitiva e na existência de indícios suficientes de autoria. Senão vejamos a decisão que manteve a custódia cautelar (ID 17080551):

“(...) A Defesa pleiteia a revogação da prisão alegando, em suma: (i) a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita; (ii) que o requerente estava no local apenas de passagem, a convite de amigos, para ir a uma festa na cidade; e (iii) a ausência de indícios de sua participação no tráfico ou em organização criminosa. Contudo, analisando o feito, entendo que a manutenção da segregação cautelar ainda se faz necessária, não havendo fato novo capaz de alterar os fundamentos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva (decisão Id n° 80195100).
A materialidade delitiva está indiciada pelo Auto de Apreensão (id n° 80126065, pág. 21-23) e pelo Laudo de Constatação Provisório (id n° 80126065, pág. 24), que atestam a arrecadação de 05 pedras de "crack", 17 papelotes de "cocaína", R$ 2.558,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais) em espécie, 01 (uma) munição calibre.32 e 01 (um) simulacro de fuzil. Os indícios de autoria, por sua vez, são robustos, considerando a situação de flagrância e os depoimentos firmes e coesos dos policiais militares responsáveis pela abordagem (id n°80126065, pág. 5-8), que detalharam a entrada no imóvel mediante mandado de busca e apreensão e a localização dos ilícitos.

A prisão preventiva permanece necessária para a garantia da ordem pública. A natureza, a diversidade dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína) e a forma de acondicionamento, somadas à elevada quantia em dinheiro fracionado, à munição e ao simulacro de arma longa, demonstram a alta nocividade da conduta e indicam, em tese, a destinação comercial e a periculosidade do grupo. Ademais, os depoimentos colhidos e os relatórios de investigação policial indicam que os autuados, supostamente, integram um grupo criminoso local com estreitas ligações às facções "Comando Vermelho" e "Tropa do Urso", que fomentam o tráfico e crimes violentos na região.

Tais elementos indicam um risco concreto de reiteração delitiva caso o acusado seja posto em liberdade, sendo a custódia a medida adequada para acautelar o meio social. Embora a defesa sustente que o requerente GUSTAVO estava alheio ao contexto e que não possui antecedentes criminais (fato observado na própria decisão de custódia), ele foi encontrado no interior do imóvel alvo das buscas, no exato local onde os ilícitos estavam armazenados, não sendo possível, nesta fase, dissociá-lo dos robustos indícios que recaem sobre o grupo.
Por fim, ressalta-se que eventual existência de condições pessoais favoráveis, como alegado pela defesa, não obsta, por si só, a manutenção da segregação cautelar, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva (art. 312 do CPP), como verificado na espécie. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial (id n° 82317851), INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de GUSTAVO LEAL DOMINGOS (id n° 80337293), mantendo sua segregação cautelar nos termos da decisão de id n° 80195100. (...)”

Dessarte, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
Habeas Corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, o cenário fático delineado pela autoridade coatora revela gravidade concreta que transcende a mera abstração do tipo penal. Conforme consta do
decisum
objurgado, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram arrecadados no imóvel onde o paciente se encontrava: 05 pedras de
crack
, 17 papelotes de
cocaína
, a expressiva quantia de R$ 2.558,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais) em espécie, 01 munição calibre .32 e 01 simulacro de fuzil.

No tocante ao argumento defensivo de negativa de autoria – no sentido de que o paciente seria mero visitante ocasional –, impende destacar que a via do
habeas corpus
não se presta ao exame aprofundado de provas. Contudo, a decisão de primeiro grau pontua que o paciente foi encontrado no interior do imóvel alvo das buscas, no exato local onde os ilícitos estavam armazenados, circunstância que enfraquece a tese de total alheamento aos fatos e fornece o lastro indiciário mínimo necessário para a cautelar, conforme preconiza o art. 312 do CPP.

Quanto ao
periculum libertatis
e à garantia da ordem pública, o magistrado de origem não se valeu de retórica genérica. Ao revés, lastreou a necessidade da segregação em elementos concretos extraídos dos autos, destacando que os relatórios de investigação policial indicam que os autuados, em tese, integram grupo criminoso local com “
estreitas ligações
” às facções denominadas “
Comando Vermelho
” e “
Tropa do Urso
”, organizações conhecidas por fomentar o tráfico na região noroeste do Estado.

Vale dizer, a apreensão de simulacro de fuzil e munição reforça a periculosidade social do grupo e o risco de reiteração delitiva.

A propósito, “
o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 933.786/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024).

Diante desse cenário, as decisões ora em análise não se afiguram teratológicas ou desprovidas de fundamentação, como alega a parte impetrante, sendo certo que, na hipótese, o Juízo invocou expressamente a necessidade de garantia da ordem pública, com fulcro nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, no que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“As condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) – destaquei.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.